Tribunal: TJES
Processo: 5000623-30.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000623-30.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELANE DOS SANTOS CORREA
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2488813).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELANE DOS SANTOS CORREA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que o recorrido limitou-se a negar os fatos;
d)
que a recorrente fez o que podia para comprovar o ocorrido, tendo registrado boletim de ocorrência;
e)
que tentou ter acesso às imagens de segurança do estabelecimento comercial, mas foi informado que não havia mais as aludidas imagens;
f)
que observou seu dever de cuidado, mas no momento dos fatos teve um mal súbito, deixando o aparelho no puff, sendo este o último momento que o viu;
g)
que a situação foi presenciada por uma funcionária (Daniele), tendo ela confirmado que no dia dos fatos a recorrente entrou com o aparelho no estabelecimento da recorrida, mas não foi ouvida em juízo por temer seu emprego;
h)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito da recorrida;
i)
que houve omissão da recorrida;
j)
que foi tratada com descaso;
k)
que não houve assistência por parte da recorrida;
l)
que foi vítima de crime no interior da loja;
m)
que sequer quitou as parcelas do aparelho celular;
n)
que faz jus a danos materiais e morais no montande de R$11.299,00.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse (ID. 2488667).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus a indenização por danos materiais e morais, sob alegação de ocorrência de furto do seu celular no estabelecimento da parte recorrida.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, pois a parte não se incumbiu do ônus que lhe recaía, qual seja, comprovar nos autos que o furto teria ocorrido no estabelecimento do recorrido.

Ademais, do que se percebe no relato da recorrente no boletim unificado (ID. 2488675) acostado aos autos, é que ela havia deixado seu telefone em cima de um puff enquanto fazia compras na loja.

Lado outro, também não foram arroladas testemunhas que pudessem demonstrar minimamente que a recorrente estava com o celular no momento em que entrou no estabelecimento do recorrido.

A propósito, colaciono entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRA. CONSUMIDORA VÍTIMA DE FURTO DE APARELHO CELULAR ENQUANTO REALIZAVA COMPRAS NO INTERIOR DA LOJA. OBJETO PESSOAL DEIXADO EM MÓVEL DO SETOR DE CALÇADOS. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA QUE CABE AO PROPRIETÁRIO DO OBJETO. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. ART. 373, I, DO CPC. VÍTIMA QUE CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DO FURTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. ART. 14, §3, II, DO CDC. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. 1. A prova produzida nos autos demonstrou que a parte autora deixou seu celular sobre o estofado existente no setor de calçados enquanto experimentava uma bota. 2. Proferida sentença de improcedência, recorreu somente a autora, inconformada com o afastamento de sua pretensão indenizatória. 3. Não merece reparos a sentença a quo, que julgou improcedente o pedido de reparação de danos morais e materiais, uma vez que a subtração do pertence no interior da loja, como narrado pela autora, não restou comprovado. Ademais, o objeto sempre esteve sob a vigilância direta da própria autora, a quem cabia o dever de zelo. 4. Responsabilidade civil objetiva da lojista que vai afastada, porquanto a própria vítima não tomou o cuidado necessário ao deixar seu celular ao alcance de qualquer pessoa. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008551319, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 28-05-2019)

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE APARELHO CELULAR NO PROVADOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE DA PRÓPRIA VÍTIMA QUANTO À GUARDA E VIGILÂNCIA DE SEUS PERTENCES PESSOAIS. A autora alegou ter tido furtado seu aparelho celular furtado, cujo uso compartilhava com sua sobrinha, quando esta foi provar roupas no estabelecimento comercial da ré, teve sua bolsa e telefone subtraídos. Todavia, mesmo que reconhecida a ocorrência de furto no interior do estabelecimento comercial, não é possível responsabilizar a loja ré por furto de pertences pessoais. Ocorre que, no caso em tela, incumbia à própria vítima a responsabilidade pela guarda e vigilância sobre seus objetos pessoais, não sendo possível exigir do estabelecimento demandado a segurança absoluta em seu interior, tampouco o ônus do dever de guarda de todos os pertences pessoais dos consumidores. Assim, verifica-se que a situação em exame foi causada por negligência da sobrinha da autora, fato que afasta o nexo causal e exclui a responsabilidade da ré, diante da culpa da vítima e do fato de terceiro. Ademais, a parte autora sequer comprovou a propriedade do aparelho celular dito subtraído, o que poderia ter realizado através da juntada da nota fiscal de compra do aparelho cujo valor, aliás, não é, em princípio, compatível com que usufrui da AJG. Nessas condições, é caso de ser mantida a sentença de improcedência da demanda. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005661814, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 23-09-2015)

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TRATAMENTO VEXATÓRIO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES MÍNIMAS DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Não merece reparo a sentença recorrida, uma vez que inexistente nos autos a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme dispõe o art. 333, inciso I, do CPC. Isso porque o depoimento pessoal da autora (fl. 34 verso) não possui a necessária força para a comprovação de que a mesma tenha sido tratada de modo ofensivo à sua dignidade, sobretudo, quando o preposto da ré, ainda que ouvido na qualidade de informante, não confirma a narrativa de que tenha sido a mesma expulsa do estabelecimento, após ter sido acionada a Brigada Militar, em razão de alegado furto de seu celular no interior da loja. Cumpre esclarecer, ainda, que o Boletim de Ocorrência juntado aos autos (fl. 17), por constituir prova unilateral também não possui o condão de comprovar as alegações autorais. Portanto, tendo em vista a ausência de prova do tratamento lesivo ou ofensivo por parte dos prepostos da ré, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Aplicação do princípio da imediatidade, segundo o qual o juiz que instruiu o feito, tendo contato direto com as partes e testemunhas, possui melhores condições de aferir e valorar a prova. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005422779, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 02-09-2015)

Nessa esteira, como a recorrente não comprovou minimamente que estava com o celular no momento em que entrou no estabelecimento do recorrido, bem como que o ato ilícito alegado tenha sido praticado no interior da loja do recorrido, não há como atribuir a ele o suposto extravio de pertences da recorrente, especialmente quando há dúvidas se o fato ocorrido poderia ter se dado por descuido, ausência do dever, guarda ou vigilância da recorrente.

Assim, pelas razões expostas, tenho que acertou o Juízo
a quo
em julgar improcedentes os pedidos da inicial, pois é inviável atribuir ao recorrido alegando negligência ou falha na segurança do estabelecimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FURTO DO SEU CELULAR NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.